Tribunal: STJ
Processo: 5123505-60.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542726 - GO (2023/0456204-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RESIDENCIAL MAXIMO INDEPENDENCE SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
EMBARGADO
: VALDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARLY APARECIDA PITOL PEREIRA
ADVOGADA
: PRISCILA LOPES MOURA CALLEGARIS SOARES - GO032284
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. HIPOTECA. BAIXA. MOROSIDADE. DANO MORAL.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
20/05/2025
26/05/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 8e2d360e-6a33-4603-8de2-c0ff6ba09cc5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542726 - GO (2023/0456204-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RESIDENCIAL MAXIMO INDEPENDENCE SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
EMBARGADO
: VALDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARLY APARECIDA PITOL PEREIRA
ADVOGADA
: PRISCILA LOPES MOURA CALLEGARIS SOARES - GO032284
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. HIPOTECA. BAIXA. MOROSIDADE. DANO MORAL.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Residencial Máximo
Independence SPE LTDA., em recuperação judicial, em face de acórdão com a
seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPRA
E VENDA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HIPOTECA. BAIXA. MORA. DANO
MORAL. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Afirma que:

"(...) foi omisso o julgado recorrido pois, conforme demonstrado no Recurso
Especial, no Agravo em recurso especial, a Decisão do TJGO contrariou
frontalmente o disposto nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil (Lei Federal no
10.406/02).
Documento eletrônico VDA47454582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:56
Código de Controle do Documento: bb4aacfe-b11d-40f6-8051-d58812d51514

13. Importante destacar que a presente irresignação não implica reexame de
provas, mas sim a necessidade de complementação da fundamentação da decisão
embargada, com base nos elementos já constantes dos autos" (e-STJ, fl. 1.063).

Prosseguiu, no sentido de que teria demonstrado, por meio de dissídio
jurisprudencial, que o simples inadimplemento de contrato não enseja a reparação por
danos morais.
Pede o acolhimento do recurso.
Impugnação da parte contrária no sentido de "que o mero inconformismo da
parte embargante quanto ao enquadramento jurídico conferido aos fatos não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade" (e-STJ, fl. 1.073).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou,
simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a
ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
Eles servem para suprimento de omissões, saneamento de erros materiais e
esclarecimento de obscuridades e contradições porventura existentes no julgado, de tal
forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a
prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TRANSPORTE. ACIDENTE. DANO MORAL
COLETIVO. RECUPERAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). DISTINÇÃO.
APLICAÇÃO
NA
HIPÓTESE
CONCRETA.
DANOS
INDIVIDUAIS.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação coletiva de consumo na qual é pleiteada a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes de falhas na prestação de serviços de transportes de
passageiros que culminaram em dois acidentes, ocorridos em
e
13/03/2012
.
30/05/2012
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição
interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o
que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ ou do
STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1741681/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
18/3/2019
22/3/2019

PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
Documento eletrônico VDA47454582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:56
Código de Controle do Documento: bb4aacfe-b11d-40f6-8051-d58812d51514

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM - OBEDIÊNCIA À
SISTEMÁTICA
PREVISTA
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
IRRECORRIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA DOS
MUTUÁRIOS.
1. Petição recebida como embargos de declaração, em nome dos princípios da
economia processual e da fungibilidade.
2. Nos estreitos lindes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(PET no AgInt no AREsp 1293428/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
21/3/2019
26/3/2019

O acórdão embargado consignou expressamente que o descumprimento do
contrato extrapolou o mero desagrado da parte, porquanto foram impedidos de dispor
livremente do bem diante da hipoteca não baixada mesmo após quitado o preço,
forçando os adquirentes a ajuizar demanda para haver o cancelamento do gravame.
Leia-se:

"As instâncias ordinárias, diante da demora na baixa da hipoteca de imóvel
adquirido e pago pelos recorridos, concluiu ser "cediço que os prejuízos
suportados pelos apelados não ficam restritos ao âmbito do simples
aborrecimento, vez que a permanência da hipoteca mesmo diante da quitação da
obrigação, exigindo, inclusive, demanda judicial para solucionar a questão,
representa efetivo desrespeito ao consumidor, capaz de ensejar a reparação por
danos morais" (e-STJ, fl. 780).
Daí por que condenaram "os Requerido a indenização por danos morais ao Autor
no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser divididos entre estes,
ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um" (e-STJ, fl. 637).
O reexame da questão encontra em inequívoco óbice nas disposições do verbete
n. 7 da Súmula desta Casa, como já decidiu esta Casa em diversos precedentes.
Entre eles:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO E
PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo nos elementos probatórios dos autos,
concluiu que houve atraso de aproximadamente três anos e meio no
cumprimento da obrigação da recorrente em proceder à transferência da
propriedade do imóvel objeto da lide e da própria baixa da hipoteca, de modo
que a frustração da legítima expectativa do recorrido extrapolou o mero
aborrecimento resultante do descumprimento contratual, acarretando
significativa violação ao direito da personalidade, situação que comporta a
compensação por danos morais. A pretensão de alterar esse entendimento,
Documento eletrônico VDA47454582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:56
Código de Controle do Documento: bb4aacfe-b11d-40f6-8051-d58812d51514

considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento
de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7/STJ.
3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por
inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status
quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.541.480/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)" (e-STJ, fls. 1.054/1.055).
12/8/2024
16/8/2024

Os embargantes, como se vê, pretendem a mera rediscussão do julgado por
via sabidamente inadequada, reeditando argumentos já analisados por duas vezes
nesta Casa, de modo que é inequívoco o intuito protelatório, a merecer a pena
específica para a hipótese.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e condeno a parte
embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47454582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:56
Código de Controle do Documento: bb4aacfe-b11d-40f6-8051-d58812d51514

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.542.726 / GO
Número Registro: 2023/0456204-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
512350560 51235056020208090051
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RESIDENCIAL MAXIMO INDEPENDENCE SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
AGRAVADO
: VALDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARLY APARECIDA PITOL PEREIRA
ADVOGADA
: PRISCILA LOPES MOURA CALLEGARIS SOARES - GO032284
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RESIDENCIAL MAXIMO INDEPENDENCE SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
THIAGO HENRIQUE VAZ DOS REIS - GO043268
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
THIAGO ALVES DA SILVA MENDES - GO054235
Documento eletrônico VDA47707688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: 98b66549-c6b8-41a4-a543-02d60ff9c8ba

EMBARGADO : VALDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : MARLY APARECIDA PITOL PEREIRA
ADVOGADA
: PRISCILA LOPES MOURA CALLEGARIS SOARES - GO032284
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
20/05/2025
26/05/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: 98b66549-c6b8-41a4-a543-02d60ff9c8ba